Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-39.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000582-39.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU ILEGAL A GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 5ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), 6º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 7ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) E 9ª VOGAL (ALEXANDRE ELIAS FILHO), VOTARAM EMPREGANDO O TERMO ABUSIVIDADE AO INVÉS DE ILEGALIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL, ATRASOS NO SALÁRIO E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA DA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Para o exercício do direito de greve por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os requisitos legais estabelecidos na Lei 7.783/89 na forma de condução do movimento paredista deflagrado, em destaque os artigos 3º, caput, 9º e 11.

A iniciativa de se instaurar o movimento paredista antes mesmo da iniciação ou finalização das tentativas de negociações prévias, bem como, pelo fato que o escalonamento de salário e parcelamento do 13º salário não podem ser submetidas a negociação, como assevera o próprio requerido, que por sua vez não procurou o Estado para expor suas razões de discordância e discutirem uma medida alternativa, acarreta na procedência da ação declaratória de ilegalidade de greve.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de greve – com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT/MT
.

O autor sustenta que em 22.01.2019 o SINTESMAT/MT enviou o Ofício n. 003/2019 comunicando “
que a categoria deliberou pela aprovação do indicativo da greve que se iniciará, obedecida a legislação vigente, 72 horas após o recebimento formal deste comunicado, sendo deflagrada por tempo indeterminado, em razão do atraso no pagamento dos salários (escalonamento salarial e parcelamento do 13º salário) e não cumprimento da Lei nº 10.572/2017 (RGA 2018).”

Alega que o requerido não especificou com o ofício as reivindicações do movimento paredista, não demonstrou a existência de prévias tentativas de conciliação, não se resguardou percentual mínimo de manutenção da execução dos serviços públicos por eles prestados, limitando-se a expor o motivo que ensejara a aprovação da greve; assevera que o movimento em questão mostra-se completamente ilegal, pois desborda dos limites legais e constitucionais e do próprio entendimento construído pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos.

Salienta que a paralisação em referência prejudicará, diretamente, os 22.593 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e três) acadêmicos, sem contar os usuários dos diversos serviços públicos prestados pelos docentes e discentes à comunidade por meio dos projetos desenvolvidos pela UNEMAT, Autarquia Estadual em que os trabalhadores integrantes do SINTESMAT prestam seus serviços.

Aduz que o Poder Executivo estadual atravessa profunda dificuldade de fluxo de caixa para fazer frente às diversas necessidades públicas, tendo sido inclusive decretado Estado de Calamidade Pública (Decreto nº 07 de 17 de janeiro de 2019), de modo que o reequilíbrio das contas públicas para saneamento das dívidas em aberto depende, inexoravelmente, do estrito respeito ao planejamento ali estruturado, com a cooperação de todos os agentes e servidores públicos e às normas financeiras e constitucionais vigentes; pugna pela declaração de ilegalidade do movimento grevista em vias de deflagração e a consequente determinação para que os servidores da UNEMAT não paralisem, ou retomem, imediata e integralmente, as suas atividades.

Relata que, mesmo se tivesse havido alguma tratativa acerca de reclames da categoria representada pelo referido sindicato, o atual chefe do Poder Executivo estadual assumiu esta função há apenas 23 (vinte e três) dias, tempo insuficiente para que pudessem ser consideradas exauridas as tentativas de conciliação acerca de reivindicações; comenta que resta evidente que os serviços prestados pelos trabalhadores em comento, se qualificam como atividades essenciais.

Assevera que, embora as receitas tenham crescido acima da inflação no período de 2003 a 2017, as despesas com pessoal cresceram em patamar completamente desproporcional, ultrapassando a inflação em 560% (quinhentos e sessenta por cento) e o crescimento das receitas em 243% (duzentos e quarenta e três por cento); cita que, para o orçamento de 2019, está previsto um déficit de aproximadamente R$ 1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais), o que significa um descolamento entre as receitas e as despesas todos os meses de algo em torno de R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de reais).

Afirma que “
o repasse anual de recursos da União para o Estado de Mato Grosso como auxílio financeiro para fomento das exportações (FEX), da ordem de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) não fora efetivado em 2018, que, somado à queda de arrecadação no mês de dezembro de 2018 de quase R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões reais) em relação ao mesmo período do ano anterior
”; sustenta a inviabilidade, na atual conjuntura, de qualquer discussão acerca da concessão de Revisão Geral Anual (RGA) em 2019, até mesmo porque o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) determinou, na sessão plenária de 26.11.2018, que o Governador do Estado se abstivesse de efetuar pagamento do RGA aos servidores públicos previstos para os meses de outubro e dezembro (Lei Estadual nº 10.572/2017), no total de 4,19% (quatro vírgula dezenove por cento), autorizando apenas 2% (dois por cento).

Alternativamente, o requerente pugna, em atenção ao princípio do interesse público na continuidade dos serviços, sobretudo em razão da essencialidade dos serviços prestados pela UNEMAT, à luz do princípio da razoabilidade, a determinação de contingente suficiente em funcionamento, nos termos do artigo 11 da Lei 7.783/89; relata a necessidade de que o requerido, ao menos, disponha de 80% (oitenta por cento) da totalidade dos servidores para o exercício de suas funções e 100% (cem por cento) dos comissionados, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Indica como verossimilhança de suas alegações a ausência de justificativa formal para a greve, pois o ofício expedido pelo SINTESMAT/MT não se encontra acompanhado de documentos essenciais para a legitimidade e legalidade do movimento paredista, não se sabendo, ao certo, sequer qual seja a precisa reivindicação dos grevistas; ausência de justificativa material para greve, já que não foram sequer iniciadas tratativas extrajudiciais para a resolução consensual do conflito e demonstração documental da grave crise financeira e das medidas adotadas para a reorganização administrativa e financeira pelo Poder Executivo estadual, com respaldo na jurisprudência do STF e nas limitações contidas na LRF.

Comenta que o perigo de dano grave e de difícil reparação também é notório, tanto pelos prejuízos diretos aos mais de vinte e dois mil discentes e milhares de usuários dos serviços da UNEMAT em decorrência da paralisação dos serviços essenciais prestados pelos grevistas, quanto pela utilização de tão importante instituto como mero instrumento de pressão para impor regularização de parcelas salariais e concessão de aumentos, em detrimento todas as demais necessidades públicas, inclusive as prioritárias, como educação, saúde e segurança pública.

Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse declarada a ilegalidade da greve e, por consequência, fosse determinado ao réu a pronta cessação do movimento grevista, sob pena de multa diária no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); subsidiariamente, fosse determinado ao réu, sob pena de multa diária no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a manutenção de 80% (oitenta por cento) dos servidores em exercício de suas funções normais e 100% (cem por cento) dos servidores comissionados, sem prejuízo de outras medidas coercitivas; no mérito, seja confirmada a tutela antecipada, para o fim de declarar a ilegalidade do movimento grevista e determinar ao réu a pronta cessação do movimento grevista, sob pena de multa diária no importe de 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 5702315).

A liminar foi deferida
, para determinar ao réu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a manutenção de 80% (oitenta por cento) dos servidores em exercício de suas funções normais e 100% (cem por cento) dos servidores comissionados, sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Em contestação, o réu argumenta que em relação à
deflagração do movimento de greve antes do início das negociações relativas ao pagamento da Revisão Geral Anual – RGA, em verdade, por se tratar de pauta de interesse de todos os servidores públicos estaduais, foram todas realizadas pelo Fórum Sindical junto ao Secretário da Casa Civil do Governo de Estado De Mato Grosso, mas infrutíferas; menciona que além da frustração da negociação quanto ao não pagamento da RGA, houve uma segunda motivação para deflagração que é o atraso no salário e no décimo terceiro salário, que não pode ser submetida a negociação, já que o salário é inegociável.

Cita que no ano de 2017, os números no Relatório Resumido da Execução Orçamentária indicaram que a Receita Corrente Líquida estava com superávit em relação ao que foi previsto; n
arra ainda o réu, que
o inciso I do parágrafo único do artigo 22 da LRF estabelece que a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, proveniente de determinação legal não pode ser vedada e a LRF determina a aplicação da RGA por ser uma determinação legal de concessão de aumento.

Diante de tais argumentos, pretende que seja julgada improcedente a presente demanda declaratória de ilegalidade de greve (id 6286693).

O réu interpôs recurso de agravo interno contra decisão de deferimento da tutela de urgência, mas foi desprovido e, nos autos, foi indeferida a gratuidade da justiça.

As partes apresentaram as respectivas alegações finais (ids 55624980 e 55991525).

O Dr. Mauro Delfino César,
Procurador de Justiça, opina pela procedência da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve (id 67400416).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MANUEL ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO – OAB/MT Nº 25246.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE-PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

É cediço que o direito de greve está previsto na Constituição Federal em seus artigos 9º e 37, VII, vejamos:

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.”

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”

Em relação ao
exercício do direito de greve, a Lei 7.783/1989 estabelece alguns atos prévios indispensáveis para a deflagração e manutenção do movimento paredista, a fim de garantir a razoabilidade do movimento, protegendo, de um lado, o direito de greve, e, de outro, os direitos de terceiros. Em destaque: a) a frustração da via negocial (art. 3º); b) o aviso prévio (art. 3º, parágrafo único, e art. 13); c) a deliberação em assembleia-geral (art. 4º); d) a garantia da manutenção de atividades essenciais (art. 9º ao 12).

Diante de tal previsão, tem-se que o direito de greve não é direito absoluto e analisando a documentação juntada nos autos, aliada aos argumentos lançados pelo autor e pelo réu, estão presentes os pressupostos para a procedência da demanda.

Isso porque, o réu encaminhou o Ofício 003/2019, datado de 22.01.2019, recebido pelo Reitor da UNEMAT na mesma data, para comunicar
“em atendimento às deliberações da Assembleia Geral dos Profissionais Técnicos da Educação Superior, realizada nas Seccionais do Sintesmat no dia 21.01.2019, que a categoria deliberou pela aprovação do indicativo da greve que se iniciará, obedecida a legislação vigente, 72 (setenta e duas) horas após o recebimento formal deste comunicado, sendo deflagrada por tempo indeterminado, em razão do atraso no pagamento dos salários (escalonamento salarial e parcelamento do 13º salário) e não cumprimento da Lei n. 10.572/2017 (RGA 2018).”

Nesse passo, o réu preencheu o requisito do aviso prévio mediante a expedição do citado ofício e a deliberação em assembleia geral (ids 6287260, 6287261, 6287262, 6287263, 6287264, 6287265, 6287267, 6287268, 6287272, 6287273, 6287274, 6287275, 6287276, 6287277, 6287281), mas não ocorreram as negociações preliminares e garantia da manutenção de atividades essenciais.

Com efeito, determina o artigo 3º da Lei 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve e dá outras providências, que a paralisação só estaria legitimada depois de frustradas as devidas negociações prévias, o que não ocorreu
in casu
, considerando que foi dada a iniciativa de se instaurar o movimento paredista antes mesmo da iniciação ou finalização das tentativas de negociações.

Eis o que estabelece:

“Art. 3º
Frustrada a negociação
ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Por mais que o réu tenha enviado o ofício ao autor, em que noticia a greve dos Profissionais Técnicos da Educação Superior em72 (setenta e duas) horas após o recebimento formal do comunicado, não se verifica do documento que houve tentativas de negociações, ou que esta foi concluída com o Executivo Estadual.

Ademais, como registrado pelo Procurador Geral de Justiça em seu parecer:
“
o próprio requerido destaca que o escalonamento de salário e parcelamento do 13º salário são questões que não podem ser submetidas a negociação, já que o salário é bem jurídico inegociável, demonstrando que o Sindicato requerido sequer procurou o Estado para expor suas razões de discordância e discutirem uma medida alternativa (ID 6286693, pg. 7), frustrando as tratativas negociais e o art. 3º,
caput
, da Lei de Greve.”

Em razão da natureza do serviço público, e da necessidade de sua continuidade, o direito de greve dos servidores deve obediência aos requisitos constantes nos artigos 9º e 11 da Lei 7.783/89 ao preverem a necessidade de manutenção, pelos grevistas, de trabalhadores destinados a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade, sob pena de ilegalidade da greve.
In casu
, a garantia da manutenção de atividades essenciais também não foi indicada pelo requerido.

Fica claro no Ofício 003/2019 encaminhado ao requerente, que não há indicativo de manutenção de percentual mínimo de trabalhadores no desempenho da função pública, que somente ocorreu após deferimento de medida liminar, com determinação de manutenção de 80% dos servidores em exercício de suas funções normais e 100% dos servidores comissionados, sob pena de
astreintes
diárias.

Desta feita, sem nenhuma dúvida que o movimento grevista dos citados profissionais, causa prejuízos a milhares de alunos que, somados ao elevado número de discentes e dos usuários dos diversos serviços públicos prestados à comunidade por meio dos projetos desenvolvidos pela UNEMAT, revela a atividade essencial da Educação Superior fornecida pelo Estado.

Não se discute, no caso, a importância da pretensão do Sindicato requerido, todavia, deve ser considerada a essencialidade do serviço público discutido na espécie, porquanto a Educação Superior e seus efeitos é deveras importante e a paralisação pode efetivamente causar repercussões danosas ao Estado e seus alunos.

Para Arnaldo Sussekind, os limites ao exercício do direito de greve estão pontuados na ordem jurídica constitucional, sendo visíveis em alguns princípios jurídicos,
in verbis
:

“Mas, além dessas limitações ao exercício abusivo da greve, outras decorrem da própria ordem jurídica constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes à dignidade humana (art. 1º, III); direito a vida, a liberdade, a segurança e à propriedade (art. 5º,III); á liberdade de trabalho (art. 5º, XIII) e à função social da propriedade (art. 170, III). Daí ter o Ministro Marcelo Pimentel asseverado, em erudito voto acolhido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que a Carta Magna garantiu o direito de greve como consectário lógico da própria personalidade humana, mas consciência jurídica determina que não haja excessos no exercício de qualquer direito. E concluiu: há um fim social em todo direito que existe como o objetivo de assegurar a existência do homem em sociedade como outros homens.” (Sussekind, Arnaldo, “Critérios Judiciais para a Declaração da Abusividade da Greve” in Revista Ltr. v.55, nº 8, p. 904.)

De fato, a Educação é um direito de todos garantido pela Carta Cidadã de 1988, e deve prevalecer sobre os demais direitos por ela garantidos.

A propósito, IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, em lapidar lição entende “
que o direito de greve é limitado às garantias outorgadas à sociedade pela Constituição. O direito ao trabalho é maior que o direito de greve, e o direito do cidadão a ter serviço prestado por funcionário do Estado é maior que seu direito de greve. Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe servidor é antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus deveres junto a sociedade
." (
in
Comentários à Constituição do Brasil. V. 6, tomo II. 2 ed. p. 429).

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu sobre a necessidade da devida negociação antes de se deflagrar o movimento grevista:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA IMPLEMENTADO PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– EXAÇÃO FISCAL –ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES GREVISTAS, SOB PENA DE MULTA –
NÃO ESGOTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES E INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE GREVE FORA DOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/89
– DESCONTOS DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA GREVE – AÇÃO PROCEDENTE. A exação fiscal é serviço essencial para a sociedade, na medida em que tem como escopo obter recursos para a manutenção do Estado, e, consequentemente, para o exercício de funções que constituem pressuposto de existência do aparato estatal como um todo. Sendo assim, a interrupção do serviço coloca em risco a qualidade de vida dos cidadãos de maneira geral.
O direito de greve é assegurado aos servidores públicos; todavia, devem ser respeitadas as devidas proporções e adequações pertinentes, nos contornos da Lei 7.783/89, que define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Se não houve o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito
e, não há provas de que o requerido tenha garantido a manutenção da prestação dos serviços essenciais,
é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, diante do descumprimento dos arts. 3º e 11º, da mencionada Lei
. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 7º da Lei 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, de modo que, como regra geral, os salários dos dias paralisados não devem ser pagos, salvo se houver acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(Pet 3860/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, publicado no DJE 17/06/2015-destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1. APLICABILIDADE DAS BALIZAS PRECONIZADAS NA LEI N. 7.783/89
– MANDADOS DE INJUNÇÃO N. 708/DF E 670/ES ORIUNDOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
2. REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO INTEGRALMENTE ATENDIDOS – FASE NEGOCIAL PREJUDICADA – ART. 3º DA REFERIDA LEX DESCUMPRIDO – GREVE DECLARADA ABUSIVA
– 3. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – 4. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO REQUERIDO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O direito de greve dos servidores públicos é assegurado no art. 37, VII da Constituição Federal e, com base no julgamento dos Mandados de Injunção n. 708/DF e 670/ES no Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei n. 7.783/89 – que trata do exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral – diante da ausência de lei específica que regulamente a matéria, como exige o texto constitucional. 2.

Tendo em vista que a deflagração do movimento paredista não obedeceu os ditames do art. 3º da Lei n. 7.783/89, que requer o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito, é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, nos termos do art. 14 da norma em referência
. 3. Na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine)."' (STF – Mandado de Injunção n. 708/DF – Relator: Ministro Gilmar Mendes – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 25.10.2007 – Publicação: DJe 206 de 31.10.2008). 4. Ação julgada procedente, impondo-se ao requerido os ônus da sucumbência.”
(Pet 107571/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/07/2014, publicado no DJE 12/08/2014-destaque).

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA
– SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE –
REVISÃO GERAL ANUAL
– preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – rejeitada – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL N. 8/2004 – AFASTADA –
ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. Não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 8.278/2004, por suposta violação aos artigos 25, caput, e 37, XIII, da CF, haja vista que a mencionada lei estadual não vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice de correção monetária federal, apenas prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na avaliação acerca da presença de uma das condições necessárias para a concessão da referida revisão geral, qual seja, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda.
Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado
”
(N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/08/2019, publicado no DJE 26/09/2019).

Destaco, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA
. 1. O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei nº 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos. 3. A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.
4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.”
(MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013-destaque).

Portanto, o requerente comprova os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, diante da violação aos artigos
3º,
caput
, 9º e 11 da Lei 7.783/89, o que acarreta a procedência da presente demanda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da greve promovida pelos
trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso (representados pelo SINTESMAT/MT),
além da legalidade de eventual desconto dos dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo para compensação dos dias de paralisação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO.SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (6º VOGAL)

Eminentes pares:

Voto de acordo com a relatora, apenas um pequeno detalhe que voto no sentido de declarar a abusividade da greve e não a ilegalidade e essa a pequena restrição que faço ao termo ilegalidade, no mais, estou de acordo com o bem lançado voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (7ª VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora, com os acréscimos do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa e anotando sua sugestão, pois o termo abusividade calha melhor do que o termo “ilegalidade”.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Consulto a Eminente Relatora se adere a essa sugestão, feita pelo Colega Desembargador Luiz Carlos da Costa, da substituição da palavra ilegalidade pelo termo abusividade.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Não, pois temos julgado como ilegalidade e o pedido é nesse sentido.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA)

O rótulo que foi dado à ação e o pedido foram pela declaração da ilegalidade.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (8ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora e seu termo.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS (9º VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora, com os acréscimos do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, porque a greve não é ilegal, ela é permitida pela Constituição Federal e no meu modo de ver está correta a colocação do que se refere à sugestão do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5ª VOGAL)

Também acompanho o voto da relatora, com os acréscimos do voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021